Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600500-84.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
03/03/2022
Número: 0600500-84.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 14/10/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600500-84.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600500-
84.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Elisa Elena Greber candidato a Vereador pelo 55 -Partido
Social Democrático - PSD, de Pinhais - PR, haja vista a existência de falha que compromete sua
transparência e regularidade. Determinou, ainda, que os recursos caracterizados de origem não
identificada, no valor de R$ 54,05 (cinquenta e quatro reais e cinco centavos), sejam imediatamente
transferidos ao Tesouro Nacional, conforme art. 32, § 6º da RTSE n. 23.607, sob pena de inscrição
em dívida ativa e impossibilidade de obter certidão de quitação eleitoral até que haja o efetivo
pagamento. (Prestação de Contas Eleitorais desaprovadas tendo em vista que foram detectados
gastos de natureza eleitoral não informados a esta Justiça Especializada, o que vai de encontro
com a contabilidade apresentada, segundo a qual não teria havido nenhum tipo de arrecadação ou
dispêndio de recursos financeiros no curso da campanha. A despesa não constou da prestação de
contas parcial e, como destacado, tampouco da final, inexistindo qualquer contrapartida nos
extratos bancários (zerados, conforme ID 49171312). princípio contábil da tempestividade é
plenamente aplicável às contas eleitorais, devendo os fatos contábeis serem registrados em sua
integralidade e no momento em que efetivamente gerados. Embora os valores envolvidos não
sejam significativos em termos absolutos, não há como descurar que 100% dos gastos financeiro
empreendidos na campanha foram omitidos. Embora os valores envolvidos não sejam
significativos em termos absolutos, não há como descurar que 100% dos gastos financeiro
empreendidos na campanha foram omitidos. RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELISA ELENA GREBER DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
ELISA ELENA GREBER DA SILVA (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42906
487
25/02/2022 17:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.443

RECURSO ELEITORAL 0600500-84.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISA ELENA GREBER DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: ELISA ELENA GREBER DA SILVA
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA.
CARACTERIZADA. RECURSO DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
CARACTERIZADO. RECOLHIMENTO DE
VALOR AO TESOURO NACIONAL.
MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. A omissão de despesa não registrada na
prestação de contas e sem trânsito pela
conta bancária indica a existência de
arrecadação de recursos financeiros não
contabilizada, realizada em desacordo com
o que prevê a Resolução TSE nº
23.607/2019; caracterizada a arrecadação
de recurso de origem não identificada,
surge a obrigação de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
Anotação de ressalvas.

2. Falha que, no conjunto, corresponde a
21,62% dos recursos estimáveis
arrecadados mas apenas a R$ 54,05,
Num. 42906487 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517062121100000041880061
Número do documento: 22022517062121100000041880061

permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade face
ao diminuto valor absoluto envolvido.

3. A possibilidade de aprovação das contas
com ressalvas não tem o condão de afastar
a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/02/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Elisa Helena
Greber da Silva nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42727949), ao fundamento
de omissão de despesas e receitas.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 42727954), aduzindo, em síntese, que: i) a
omissão de gasto com armazenamento, hospedagem e processamento de dados em favor de
Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda., no valor de R$ 54,05, constitui falha
de valor irrisório e que não causou desequilíbrio no processo eleitoral e nem inviabilizou a
fiscalização das contas; ii) devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade com fim de aprovação das contas e afastamento da obrigação de recolhimento de
valor ao Tesouro Nacional.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42805130).

É o relatório.

VOTO

Num. 42906487 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517062121100000041880061
Número do documento: 22022517062121100000041880061

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/09/2021
(id. 42727952) e as razões foram protocoladas em 30/09/2021 (id. 42727954).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à omissão despesa e receita de campanha.

Segundo o juízo:

No presente caso, no entanto, tal controle ficou prejudicado, pois, conforme restou evidenciado
no parecer técnico conclusivo, a partir do cruzamento de dados com a Secretaria da Fazenda do
Estado, foram detectados gastos de natureza eleitoral não informados a esta Justiça
Especializada, o que vai de encontro com a contabilidade apresentada, segundo a qual não teria
havido nenhum tipo de arrecadação ou dispêndio de recursos financeiros no curso da
campanha.
(...)
De fato, conforme legislação eleitoral, a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera
a presunção de existência da despesa subjacente ao documento e, ausente qualquer
justificativa, conclui-se que o gasto eleitoral ocorreu e foi omitido na prestação de contas.
Referida omissão, na linha do que destacado pela análise técnica e pelo Ministério Público
Eleitoral, configura falha de natureza grave, que compromete a lisura do balanço contábil, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
(...)
Quanto à possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tal
como defendido pelo(a) candidato(a), não vislumbro, na hipótese dos autos, possibilidade de
aprovação das contas de campanha, sequer com ressalvas. O art. 14 da RTSE n. 23.609 é claro
ao estabelecer que o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas
específicas de campanha implica a desaprovação da prestação de contas, inexistindo espaço
para ponderação ou graduação (TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 8128, Acórdão nº 54189
de 17/09/2018, Relator(a) GILBERTO FERREIRA, Relator(a) designado(a) LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/09/2018 - acima citado).
Cumpre destacar, outrossim, que o Tribunal Superior Eleitoral estabelece requisitos objetivos
para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no julgamento das
prestações de contas.
(...)
A falha, portanto, além de comprometer a credibilidade das contas apresentadas, inviabilizou o
efetivo controle por parte da sociedade, já que os demonstrativos publicados, a rigor, não
refletem o que de fato ocorreu na campanha.
Suficientemente examinado o mérito da irregularidade, cumpre, por derradeiro, analisar se a
origem dos recursos foi identificada pelo prestador.
(...)
Num. 42906487 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517062121100000041880061
Número do documento: 22022517062121100000041880061

No caso vertente, apenas após a emissão do parecer conclusivo é que o candidato se dignou a
se manifestar nos autos, mas sem trazer nenhum tipo de explicação sobre a irregularidade
apontada pela análise técnica, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que as falhas não são
suficientes para o comprometimento e consequente desaprovação das contas.
Logo, não se desincumbindo o(a) candidato(a) do ônus de comprovar a origem dos valores
utilizados para fazer frente aos gastos omitidos, a importância despendida deve ser enquadrada
como recurso de origem não identificada (art. 21, §3º c/c art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE n.
23.607) e, portanto, recolhida ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §6º.
(...)
Tendo em vista o que foi exposto, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº
23.607/19, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha de ELISA ELENA
GREBER candidato(a) a VEREADOR(A) pelo 55 – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD,
haja vista a existência de falha que compromete sua transparência e regularidade.
DETERMINO, ainda, que os recursos caracterizados de origem não identificada, no valor de R$
54,05 (cinquenta e quatro reais e cinco centavos), sejam imediatamente transferidos ao Tesouro
Nacional, conforme art. 32, § 6º da RTSE n. 23.607, sob pena de inscrição em dívida ativa e
impossibilidade de obter certidão de quitação eleitoral até que haja o efetivo pagamento.

Nas sua razões, a recorrente alega que a insignificância do valor da omissão não
gerou prejuízo que justifique a desaprovação das contas, bem como não afetou a isonomia do
processo eleitoral.

Não discutindo a irregularidade em si, invoca a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para postular a aprovação das contas, haja vista o valor
absoluto da irregularidade, R$ 54,05.

Assiste-lhe parcial razão.

A irregularidade apontada pelo juízo a quo como determinante para a desaprovação
das contas é decorrente da omissão de despesa de R$ 54,05 realizada em favor de Google
Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda, NFE nº 1128219, apurada por meio da
circularização automática do sistema SPCE (id. 42727930).

Ocorre que as contas foram apresentadas sem a declaração de qualquer
movimentação financeira, o que está espelhado nos extratos bancários apresentados (id.
42727911).

As únicas movimentações registradas são as relativas às doações de recursos
estimáveis em dinheiro, concernentes aos serviços contábeis, no valor de R$ 100,00, e
advocatícios, no valor de R$ 150,00 (id. 42727888).

Evidente, pois, a omissão relativa à despesa de R$ 54,05 em favor de Google
Cloud. Via de consequência, para fazer frente a tal despesa é de se concluir pela existência de
arrecadação de recurso financeiro não contabilizado, sem trânsito pela conta bancária e cuja
origem não se pode identificar.

A prestadora não apresentou os esclarecimentos devidos quanto a tal apontamento
e, em sua manifestação após a emissão do parecer conclusivo (id. 42727942), bem como em
suas razões recursais, limitou-se a alegar a insignificância da falha e pugnar pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação das contas.
Num. 42906487 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517062121100000041880061
Número do documento: 22022517062121100000041880061

Considerando a divergência de informações que geraram a crítica do relatório de
circularização, bem como a ausência de esclarecimentos por parte da prestadora, remanescem
como irregularidades a omissão de despesa e a caracterização de existência de recurso de
origem não identificada, nos termos do que foi definido em sentença, o que deve ser motivo de
ressalvas nas contas. Dessa forma, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
deve ser efetuado o recolhimento do valor de R$ 54,05 ao Tesouro Nacional.

Noutro giro, tenho que a sentença desvia-se da jurisprudência dominante em um
ponto, pois o TSE vem entendendo pela possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando as irregularidades são pequenas, seja quanto ao
percentual, seja quanto ao valor absoluto, desde que não esteja configurada má-fé do candidato.
No sentido:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS
ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por
decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de despesas
com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e
da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$
769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não
há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da
prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade,
como o percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo
candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o
acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red.
para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em
violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em situações semelhantes à dos autos.
Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão
agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/09/2020, não destacado no original]

Recentemente, aquela Corte estabeleceu como parâmetro para o valor absoluto
passível de ressalvas, desde que sem a identificação de má-fé, R$ 1.064,10, equivalente a mil
Num. 42906487 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517062121100000041880061
Número do documento: 22022517062121100000041880061

UFIR, assim como o percentual tido por diminuto em 10% do total de receitas ou gastos.

(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
destacado no original]

No mesmo sentido tem sido o entendimento adotado por este Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. IMPULSIONAMENTO. VALOR DAS NOTAS FISCAIS SUPERIOR
AO DECLARADO PELO PRESTADOR. DIFERENÇA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
DESPESA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADE GRAVE. VALOR, TODAVIA, REDUZIDO. MÁ–FÉ NÃO DEMONSTRADA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS.
PRECEDENTES DO TSE E DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
1. Embora a aquisição de impulsionamento junto ao Facebook ocorra por meio de crédito
pré–pago, sem o histórico do valor dos anúncios efetivamente realizados, permanece
hígida a presunção da existência da despesa registrada em nota fiscal emitida em nome
da campanha, pelo que caracterizada a omissão de despesa.
2. Como o valor dessa despesa não transitou pelas contas bancárias de campanha, está
caracterizada irregularidade grave, já que esta circunstância impossibilita a fiscalização
da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige
dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
3. Não obstante, apesar de representar 34% das receitas financeiras e 14% do total
arrecadado em campanha, o valor da irregularidade é inferior a R$ 1.064,00, o que, nos
termos da jurisprudência desta Corte, com esteio no entendimento do Colendo Tribunal
Superior Eleitoral, possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de aprovação das contas com ressalvas e desde que, como no
caso em apreço, não esteja evidenciada má–fé do prestador de contas.
4. A possibilidade de aprovação das contas com ressalvas não tem o condão de afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE-PR. REl nº 060012034, Ac. Rel. Vitor Roberto Silva, Publicado no DJE em 02/02/2022;
não destacado no original]

No caso dos autos, a se considerar como parâmetro as únicas doações registradas
na prestação de contas (as de recursos estimáveis no total de R$ 250,00), eventual
Num. 42906487 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517062121100000041880061
Número do documento: 22022517062121100000041880061

irregularidade alcançaria 21,62% do total de recursos arrecadados, mas um valor absoluto de R$
54,05, não sendo justificativa, por si só, para a desaprovação, mormente por não haver
elementos que levem à conclusão pela existência de má-fé da prestadora, embora seja forçoso
reconhecer a ocorrência de certa desídia ao não prestar os devidos esclarecimento quanto
aos apontamentos do setor técnico.

Em decorrência, é o caso de reforma parcial da sentença para que sejam aprovadas
com ressalvas as contas de Elisa Elena Greber da Silva nas eleições de 2020, mantida a
determinação de recolhimento do valor de R$ 54,05 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600500-84.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ELISA
ELENA GREBER DA SILVA VEREADOR, ELISA ELENA GREBER DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
Num. 42906487 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517062121100000041880061
Número do documento: 22022517062121100000041880061

SESSÃO DE 23.02.2022.

Num. 42906487 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517062121100000041880061
Número do documento: 22022517062121100000041880061